Tribunal: TJPA
Processo: 0007144-57.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007144-57.2014.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SEBASTIAO DE MELO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA NOTURNO. DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA À GRATIFICAÇÃO NATALINA.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público efetivo, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças de adicional noturno, de terço constitucional de férias e de gratificação natalina, sob o fundamento de que os valores vinham sendo pagos com base apenas no salário base, e não na remuneração total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é devida ao servidor público a diferença de adicional noturno, diante de pagamento inferior ao percentual legal;
(ii) o terço constitucional de férias deve ser calculado sobre a remuneração total e não apenas sobre o vencimento base;
(iii) a gratificação natalina foi corretamente paga com base na remuneração integral, afastando eventual diferença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o pagamento inferior ao percentual legal previsto na Lei Municipal nº 39/91, correta a condenação ao pagamento das diferenças de adicional noturno.

4. A base de cálculo do terço de férias deve ser a remuneração global, nos termos da jurisprudência consolidada e do disposto nas Leis nº 8.112/90 (art. 76) e nº 5.810/94 (art. 76).

5. A gratificação natalina foi corretamente paga com base na remuneração do servidor, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos.

6. Cabível o provimento parcial do recurso para excluir a condenação ao pagamento das diferenças relativas ao 13º salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento das diferenças de gratificação natalina.

Tese de julgamento: 1. O adicional noturno do servidor público municipal deve observar o percentual e os parâmetros legais previstos em lei local, sendo devida a complementação em caso de pagamento a menor. 2. O terço constitucional de férias deve ser calculado com base na remuneração total do servidor, e não apenas sobre o vencimento base. 3. Inexistindo prova de pagamento a menor, é incabível a condenação ao pagamento de diferenças relativas à gratificação natalina.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 8.112/90, art. 76; Lei nº 5.810/94, art. 76; CPC/2015, arts. 81, 85, 487.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 16; STJ, REsp 1.356.120 (Tema 905); TJPA, APL nº 0006835-36.2014.8.14.0070, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Abaetetuba
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Sebastião de Melo Mendes
.

Consta na exordial que o autor é servidor público concursado do Município de Abaetetuba, exercendo a função de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h por 36h. Alega que, além do salário base, teria direito ao recebimento de verbas remuneratórias, tais como adicional noturno, adicional de periculosidade e horas extras, as quais não vêm sendo pagas pelo Município de Abaetetuba.

Relata ainda que faz jus ao pagamento das diferenças relativas à gratificação natalina e às férias acrescidas do terço constitucional.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora:

1) A diferença do adicional noturno, devendo a municipalidade observar o valor do salário base, bem como o percentual definido em sua Lei Nº 39/91, de 13 de dezembro de 1991;

2) A diferença do terço constitucional das férias, devendo o requerido observa o pagamento com base na remuneração e não no salário base, como vem pagando; e

3) A diferença da gratificação natalina, sob os mesmos motivos acima expostos.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ). Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. (...)

P. R. I. C.

Abaetetuba/PA, 23 de agosto de 2019.

ADRIANO FARIAS FERNANDES Juiz de Direito

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, que as verbas reclamadas já foram integralmente pagas e não há fundamento legal para a condenação relativa ao adicional noturno. Alega que o terço de férias e o 13º salário deveriam ter como base de cálculo o vencimento básico, e não a remuneração e que o autor agiu com má-fé, devendo ser condenado nos termos do art. 80 do CPC.

O recorrido, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença
(Id nº 10937470
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 13731658).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, reconhecendo seu direito ao recebimento das diferenças do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, que teriam sido pagos a menor, considerando que a base de cálculo utilizada foi apenas o salário base do servidor e não a sua remuneração total, respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, ressalto que
o adicional noturno, nos termos do art. 74 da Lei Municipal nº 39/91, vigente à época dos fatos, é devido ao servidor público que exerce jornada noturna, compreendida entre 22h e 5h do dia seguinte, o acréscimo de 25% sobre o valor da hora normal, devendo ter como base de cálculo o salário base do servidor.

A análise minuciosa dos contracheques acostados aos autos demonstra, como bem reconhecido pelo juízo monocrático, que os valores pagos a título de adicional noturno foram sistematicamente inferiores ao percentual legal incidente sobre 120 horas mensais.
Referido pagamento a menor revela inadimplemento parcial da obrigação legal, razão pela qual mostra-se irretocável a condenação do ente público ao pagamento das diferenças apuradas.

Quanto ao terço constitucional de férias, assevera o Município que a base de cálculo deve restringir-se ao vencimento básico do servidor.

Tal tese não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada no âmbito federal e estadual, que reconhece a remuneração global — composta pelo vencimento base acrescido das vantagens permanentes — como base legítima para cálculo do referido acréscimo constitucional. A título exemplificativo, cita-se o disposto no art. 76 da Lei 8.112/1990:

"Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias.

Ademais, no plano estadual, a Lei nº 5.810/1994 — Regime Jurídico dos Servidores Civis do Estado do Pará — reitera a mesma orientação:

"Art. 76. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo. §1º As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal."

Destarte, correta a sentença ao reconhecer que o pagamento do terço de férias com base apenas no vencimento básico implicou prejuízo financeiro ao servidor, impondo-se a condenação ao pagamento da diferença.

Com relação à gratificação natalina, o art. 63 da Lei Municipal nº 39/1991 prescreve que tal verba corresponde a 1/12 da remuneração devida no mês de dezembro por mês de efetivo exercício.

Da análise das fichas financeiras apresentadas juntamente com a petição inicial, constata-se que, neste ponto, assiste razão ao apelante, pois, de fato, o 13º salário foi devidamente pago com base na “remuneração total”.

Dessa forma, restando comprovado que o cálculo do 13º salário, que inclui todas as verbas de natureza remuneratória, foi corretamente realizado com base na remuneração e não no vencimento, a tese suscitada pelo apelante merece acolhimento, afastando-se, assim, a condenação relativa a essa verba.

Ressalto, por oportuno, que na mesma direção dos fundamentos acima delineados para o provimento parcial do presente recurso, vem se apresentando a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes envolvendo o mesmo Município e as mesmas questões de direito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUINQUENÁRIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES A FÉRIAS, 13 SALÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. RECONHECIDO O PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE NÃO DEVE INTEGRAR VERBAS TRANSITÓRIAS. DEMAIS PEDIDOS MANTIDOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 3. Alega no recurso que que foi condenado a pagar o adicional de férias com base no art. 75, que também foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000; relatando que a CF em seu art. 7º, XVII dispõe que o valor de férias será pago sobre o salário normal, que entende por vencimento base no serviço público. Argumento não acolhido, pois, as férias são calculadas sobre o valor da remuneração, previsão constitucional e jurisprudencial. 4. Acolhida alegação de que o décimo terceiro engloba as verbas de caráter permanente, desconsiderando horas extras e demais verbas de caráter meramente eventual.

5. (...) À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00068353620148140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021-grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A DIFERENÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGIA NOTURNO. BASE DE CÁLCULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO (ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 039/91). SÚMULA VINCULANTE Nº 16 STF. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS COMPROVAM O ADIPLEMENTO DE FORMA CORRETA E REGULAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS REJEITADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA AO CPC/2015. SENTENÇA ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES STJ. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ação de cobrança contrária ao Município de Abaetetuba ajuizada por servidor concursado no cargo de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegação de direito ao recebimento de adicional noturno, periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e de terço constitucional de férias. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito apenas ao pagamento das diferenças referentes ao terço constitucional de férias e gratificação natalina (13º salário), sob o fundamento de que deveriam ser calculados com base na remuneração. 3. Ainda que se leve em consideração que a aferição do terço de férias tem como parâmetro apenas a CF/88, por conta da revogação expressa do art. 75, da Lei Municipal nº 39/91 pela Lei Municipal nº 128/2000 não comporta alteração a decisão recorrida. Razões recursais se revelam contrárias ao entendimento do Enunciado da Súmula Vinculante nº 16 do STF que estabelece que: "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público." 4. Acolhimento das razões recursais quanto à reforma da condenação ao pagamento das diferenças referentes a gratificação natalina. Fichas financeiras do apelado que comprovam que o pagamento ocorreu de forma regular e correta, merecendo, neste ponto, ser afastada a condenação. 5. Quanto aos honorários de sucumbência, rejeitado o apelo, porém alterada a sentença em remessa necessária para adequação ao CPC/15. A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, justificando-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105/2015. 6. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e parcialmente providos. (TJPA, processo n.º 0042186-36.2015.8.14.0070, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 29 de setembro de 2022). (grifei).

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, V, do CPC/2015 c/c 133, XII, b e
d,
do Regimento Interno do TJ/PA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas

para excluir a condenação do Ente Municipal ao pagamento das diferenças

de gratificação natalina, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025